Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e declaratória de quitação de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com taxa de juros mensal de 3,50% (ID 20363475), havendo autorização de desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, sendo suficientemente claro que a complementação do pagamento ao banco credor deveria ocorrer de forma direta, bem como que incidiriam os encargos contratuais sobre o saldo remanescente da fatura, cujo ônus foi assumido pelo autor.
5. O autor contraiu três empréstimos diretos com o réu, nos valores de R$ 7.713,00 (em 24/06/2016), R$ 1.154,00 (em 04/07/2016) e R$ 451,00 (em 07/10/2016), conforme comprovantes de TED de ID 20363473. Além disso, as faturas discriminativas juntadas pelo réu comprovam que o autor utilizou o cartão para compras diversas em postos de combustível, armarinho, drogaria, panificadora, lava-jato, madeireira, elétrica, mercado, lanchonete, restaurante, bem como com assinatura da NETFLIX, conforme IDs 20363477 e 20363479.
6. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. Ademais, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor.
7. O documento de ID 20363352 indica que o autor pagou R$ 17.785,15 em 44 parcelas, o que resulta em uma média de R$ 404,20 de descontos mensais. Ao efetuar um cálculo aproximado, considerando apenas os empréstimos diretos (R$ 9.318,00), a taxa mensal de juros de 3,50% e a média de valores descontados mensalmente do contracheque do autor, o site "calculadora do cidadão" (www.bcb.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em aproximadamente 48 meses, sendo de R$ 19.320,76 o valor total a ser pago. Ocorre, entretanto, que o autor fez diversas utilizações do cartão, aumentando o valor de sua dívida perante o banco réu, de modo que resta evidente que o pagamento efetuado não quitou o empréstimo total realizado, razão pela qual não há que se falar em repetição de indébito.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
9. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
10. A condenação em litigância por má-fé pressupõe a comprovação da deslealdade processual, o que não ocorreu no presente caso, pois o autor apenas defendeu o seu ponto de vista sobre o contrato que celebrou com a ré.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, ante a gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).